Tribunal: TJDFT
Processo: 0720973-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE DA EMPRESA EXECUTADA. MATÉRIA PRECLUSA. EXCLUSÃO DO NOME DE SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Considerando que restou julgada na ação regressiva a legitimidade da empresa executada para figurar no polo passivo do referido feito, encontra-se preclusa tal questão, não podendo ser revolvida em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença.

2. Uma vez preclusa a questão referente à existência de grupo econômico composto pela ré e por outras sociedades empresárias congêneres e à responsabilidade destas em relação ao pagamento de encargos trabalhistas, não há que se falar na exclusão de nome de sócio administrador de empresa integrante do grupo econômico.

3. Recurso conhecido e não provido.